Tribunal: TJSP
Processo: 0001123-04.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração em que se busca a progressão ao regime semiaberto ou o livramento condicional. Descabimento. Paciente que reclama cumprir pena no regime mais rigoroso, apesar de ter cumprido os requisitos legais para progressão ao regime semiaberto e ao livramento condicional, situação que lhe gera constrangimento ilegal. Via inadequada para a pretensão.

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração em que se busca a progressão ao regime semiaberto ou o livramento condicional. Descabimento. Paciente que reclama cumprir pena no regime mais rigoroso, apesar de ter cumprido os requisitos legais para progressão ao regime semiaberto e ao livramento condicional, situação que lhe gera constrangimento ilegal. Via inadequada para a pretensão.
Sem comprovação do constrangimento ilegal e impossibilitado o acesso aos autos da execução, eis que tramitam fisicamente, não se justifica o processamento do "writ".

Indeferimento "in limine".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001123-04.2021.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente JOÃO EDSON CHRISPIM DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001123-04.2021.8.26.0000 -Voto no 20214
2
HABEAS CORPUS No 0001123-04.2021.8.26.0000.
Impetrante/paciente: JOÃO EDSON CHRISPIM DOS SANTOS.
Origem: 1a Vara das Execuções Criminais.
Comarca: Araçatuba
Voto 20.214
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
EXECUÇÃO PENAL.
Impetração em que se busca a progressão
ao regime semiaberto ou o livramento
condicional. Descabimento. Paciente que
reclama cumprir pena no regime mais
rigoroso, apesar de ter cumprido os
requisitos legais para progressão ao
regime semiaberto e ao livramento condicional, situação que lhe gera
constrangimento ilegal. Via inadequada
para a pretensão.
Sem comprovação do constrangimento
ilegal e impossibilitado o acesso aos autos
da execução, eis que tramitam fisicamente, não se justifica o
processamento do “writ”.
Indeferimento “in limine”.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001123-04.2021.8.26.0000 -Voto no 20214
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/15), com pedido liminar, proposta, em causa própria
por JOÃO EDSON CHRISPIM DOS SANTOS.
Consta na inicial que o paciente se
encontra em cumprimento de pena decorrente de
condenações, que somadas, resultam em 25 (vinte e cinco)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Alega,
em síntese, que já cumpriu os requisitos legais (objetivo e
subjetivo, tendo, inclusive realizado exame criminológico em 17/03/2020)
para progressão ao regime semiaberto e para o livramento
condicional, mas continua em regime mais rigoroso, o que
lhe gera constrangimento ilegal. Aponta o Juízo da 1a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba como
“autoridade coatora”. Postula, aqui, em seu favor, a
concessão do livramento condicional ou a progressão ao
regime semiaberto.
É o relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001123-04.2021.8.26.0000 -Voto no 20214
4
Observa-se que a petição inicial não veio
instruída com qualquer documento, a comprovar eventual
constrangimento ilegal, inviabilizando o processamento da
ordem. Daí que, ausente prova do constrangimento ilegal,
não cumprindo requisitos mínimos de admissibilidade,
inviável o conhecimento do pedido.
Em consulta aos Autos da Execução
(7000248-71.2012.8.26.0050),
por
outro
lado,
poucas
informações se pôde obter, eis que tramita fisicamente,
todavia, verifica-se que o paciente está assistido pela
Defensoria Pública.
Ademais, o pedido do paciente, aqui, seria
improcedente, diante da impossibilidade de se iniciar, por
meio de habeas corpus, diretamente em Segunda
Instância, pleito de progressão e de concessão de
livramento
condicional,
até
porque
exige
dilação
probatória, incompatível com o rito restrito do writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001123-04.2021.8.26.0000 -Voto no 20214
5
Do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO
LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR